Tribunal: TJDFT
Processo: 0737274-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração visam esclarecer obscuridades, eliminar contradições, sanar omissões e corrigir erros materiais (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
2. É dever do julgador enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida e declinar as razões de seu convencimento motivado.
3. Inexiste omissão quando apreciadas as questões fundamentais ao desate da lide.
4. A contradição sanável por embargos de declaração deve ser interna, entre trechos do próprio julgado.
5. Não é admissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada.